Tribunal: TJBA
Processo: 8116354-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116354-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS VINICIUS REIS DE LIMA Advogado(s): PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADO DESABASTECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS VINICIUS REIS DE LIMA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, em razão de suposta interrupção do fornecimento de água por 06 (seis) dias, entre 14 e 19 de abril de 2020, durante o período de pandemia. Sustenta o recorrente que o desabastecimento atingiu sua residência e lhe causou abalo moral indenizável. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se restou comprovada: (i) falha na prestação do serviço de fornecimento de água a atingir a unidade consumidora do autor no período alegado; e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável decorrente do suposto desabastecimento. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (artigo 14 do CDC), bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC). Todavia, a inversão não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 4. No caso concreto, não houve comprovação suficiente de que o desabastecimento noticiado atingiu especificamente a unidade consumidora do recorrente. As faturas juntadas aos autos não abrangem o período exato do alegado desabastecimento, tampouco evidenciam redução significativa de consumo que indique interrupção do serviço. 5. As reportagens jornalísticas colacionadas aos autos possuem caráter genérico e não demonstram, de forma individualizada, que a residência do autor foi afetada. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que matérias jornalísticas, isoladamente, não substituem a prova mínima da ocorrência do fato na unidade consumidora. 6. O laudo pericial concluiu que o imóvel do Apelante não atendia às normas técnicas previstas na Resolução AGERSA nº 02/2017 e na NBR 5.626/98, por se tratar de edificação com mais de um pavimento, sem reservatório inferior e bomba elevatória, dispondo apenas de reservatório superior de 500 (quinhentos) litros. Tal inadequação das instalações internas pode comprometer o abastecimento, sendo de responsabilidade do próprio consumidor. 7. Consta, ainda, do laudo que não foram apresentados comprovantes de aquisição de água mineral ou de qualquer outra medida adotada para mitigar o alegado prejuízo, bem como não houve registro de reclamação administrativa junto à concessionária. 8. A ausência de insurgência administrativa, bem como de prova de despesas extraordinárias, fragiliza a tese de dano pessoal e concreto. 9. Nos termos do artigo 40, da Lei nº 11.445/2007, admite-se a interrupção do serviço em hipóteses de emergência ou necessidade técnica. 10. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade, a inexistência de prova do dano efetivo e do nexo causal afasta o dever de indenizar. 11. Não comprovada a falha na prestação do serviço, a atingir a residência do autor, tampouco o dano moral concreto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima de que o desabastecimento atingiu sua unidade consumidora. 2. Matérias jornalísticas genéricas e ausência de variação de consumo não comprovam falha na prestação do serviço. 3. A inadequação das instalações hidráulicas internas do imóvel, em desacordo com normas técnicas, afasta a responsabilidade da concessionária quando não demonstrado defeito do serviço. 4. Não comprovado o dano concreto e o nexo causal, não há configuração de dano moral indenizável. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.445/2007, art. 40; CPC, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116354-56.2020.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante MARCOS VINICIUS REIS DE LIMA e Apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA